Tribunal: TJES
Processo: 5007577-05.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007577-05.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTER LUCIO DA COSTA e outros
RECORRIDO: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5007577-05.2021.8.08.0035

RECORRENTE: TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RECORRIDOS: VALTER LUCIO DA COSTA E MARIA DAS GRACAS PEREIRA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Recurso Inominado interposto pela parte ré no ID 19375798.

Contrarrazões apresentadas pelos autores no ID 19375804.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (
ID 19375798
), por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conforme certidão de
ID 19375802
, e o devido preparo, comprovado no
ID 19375799
. Recebo-o, portanto, unicamente no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DA UNIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA CONSTRUTORA. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REJEITADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E INFORMACIONAL CONFIGURADA. MÉRITO. CLÁUSULA QUE CONDICIONA O INÍCIO DO PRAZO À LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 39, XII, E 51, IV, DO CDC. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. ATRASO SUPERIOR A CINCO ANOS. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
VALTER LUCIO DA COSTA
e
MARIA DAS GRACAS PEREIRA COSTA
em face de
TOSCANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
. Narram os autores que, em 19 de maio de 2013, firmaram contrato de promessa de compra e venda para aquisição da unidade imobiliária nº 205, do Edifício Pisa, Bloco 20, Torre I, do empreendimento Villaggio Santa Paula, e que, apesar de terem quitado integralmente o preço em 02 de fevereiro de 2016, a construtora não entregou o imóvel, resultando em um atraso de mais de cinco anos até a data do ajuizamento da ação.

A sentença proferida no juízo de origem (ID 19375794) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente e com incidência de juros.

Inconformada, a construtora recorrente (ID 19375798) pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em síntese:
a)
a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, dada a ausência de hipossuficiência dos recorridos, que teriam adquirido imóvel de elevado padrão;
b)
a inexistência de descumprimento contratual, defendendo a validade da cláusula que condiciona o início do prazo de entrega à liberação de financiamento e da cláusula de tolerância de 180 dias;
c)
a não configuração de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento; e, subsidiariamente,
d)
a necessidade de redução do
quantum
indenizatório para patamares entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal consiste em analisar:
a)
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a correção da inversão do ônus da prova no caso concreto;
b)
a validade da cláusula contratual que condiciona o prazo de entrega do imóvel à liberação de financiamento bancário para a obra;
c)
a caracterização do inadimplemento contratual por parte da recorrente;
d)
a configuração do dano moral em decorrência do atraso substancial na entrega do bem; e
e)
a adequação do valor arbitrado a título de compensação por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, uma vez que a recorrente se enquadra no conceito de fornecedora (art. 3º do CDC), e os recorridos, como adquirentes do imóvel como destinatários finais, no de consumidores (art. 2º do CDC). Consequentemente, a análise da controvérsia deve ocorrer sob a ótica do microssistema de proteção ao consumidor.

A recorrente alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova, ao argumento de que os recorridos não seriam hipossuficientes, em razão do valor do imóvel e de sua residência. Contudo, a hipossuficiência prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não se restringe ao aspecto econômico, abrangendo, sobretudo, a
vulnerabilidade técnica e informacional
do consumidor.

No caso, é evidente que os adquirentes não possuem o mesmo acesso que a construtora às informações sobre o cronograma da obra, os trâmites para obtenção de financiamento do empreendimento e os reais motivos do atraso. A inversão do ônus probatório, portanto, foi corretamente aplicada pelo juízo de primeiro grau como medida de reequilíbrio da relação processual, e não como um privilégio automático.

Quanto ao mérito, a principal tese da recorrente para afastar o inadimplemento é a de que o prazo para entrega da obra, de 30 meses, somente se iniciaria com a "liberação do financiamento para a edificação do empreendimento", conforme
Cláusula Nona do contrato (ID 19375758, p. 3).

Ao vincular o início do prazo a um evento futuro e incerto, cujo controle depende exclusivamente da própria fornecedora e de terceiros (instituição financeira), a cláusula viola frontalmente o art. 39, XII, e o art. 51, IV, do CDC. O consumidor fica em posição de desvantagem exagerada, sem qualquer previsibilidade sobre quando receberá o bem pelo qual pagou. Dessa forma, a cláusula é nula, devendo o prazo de 30 meses ser contado a partir da assinatura do contrato, em 19/05/2013.

Importante registrar que,
mesmo se considerássemos tal cláusula válida
,
não haveria comprovação de seu cumprimento
.

Após análise minuciosa da documentação, não foi possível verificar nos autos qualquer comprovante da data de liberação do financiamento para a edificação do empreendimento. A própria empresa recorrente omite tal informação e admite, em suas razões (ID 19375798, p. 9), que "
inexiste nos autos prova segura acerca do marco inicial estipulado contratualmente
".

Ou seja, a parte que detém o controle técnico e financeiro da obra não trouxe o documento que comprovaria o início da contagem de seu próprio prazo.

Diante da inversão do ônus da prova, caberia à construtora demonstrar a data da liberação do financiamento para provar que o prazo de 30 meses ainda não teria escoado. A empresa permaneceu inerte quanto a essa prova documental, o que reforça a abusividade da cláusula por falta de transparência e informação (art. 6º, III, do CDC).

Considerando o prazo contratual de 30 meses a partir da assinatura, a entrega deveria ocorrer até novembro de 2015. Mesmo com a adição do prazo de tolerância de 180 dias, o termo final seria maio de 2016. A presente ação foi ajuizada em julho de 2021, e não há nos autos prova de que o imóvel tenha sido entregue, configurando
atraso superior a cinco anos
. A recorrente
não demonstrou caso fortuito ou força maior
. O inadimplemento contratual é, portanto, incontroverso.

O atraso de mais de cinco anos na entrega de imóvel residencial, adquirido para o gozo da aposentadoria conforme narrado na inicial (ID 19375755) e integralmente quitado (ID 19375761), extrapola o mero dissabor. A angústia e a frustração decorrentes de espera tão prolongada configuram ofensa a direitos da personalidade, caracterizando o dano moral
in re ipsa
.

No que se refere ao quantum indenizatório, embora reste inequívoca a configuração do dano moral, o valor fixado na origem comporta ajuste. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, o atraso superior a cinco anos na entrega do imóvel justifica a condenação, contudo, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor revela-se acima dos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas. A redução para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor mostra-se suficiente para compensar os transtornos experimentados, sem perder de vista a gravidade do inadimplemento.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor
, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sobre o valor da condenação, incidirão correção monetária e juros nos moldes fixados na sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)